Tribunal: TJSP
Processo: 1003449-15.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Cobrança de valores. Ausência de prova da utilização dos serviços de ligações internacionais pela consumidora. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços, impondo à operadora o dever de cessar a cobrança de referidos encargos. Obrigação de fazer. Manutenção da

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Cobrança de valores. Ausência de prova da utilização dos serviços de ligações internacionais pela consumidora. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços, impondo à operadora o dever de cessar a cobrança de referidos encargos. Obrigação de fazer. Manutenção da multa, enquanto não solucionado o restabelecimento da linha. Ausência de prova, pela ré, da impossibilidade do cumprimento da obrigação. Danos morais, todavia, não evidenciados. Meros aborrecimentos da vida cotidiana. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.